Tribunal: TJES
Processo: 0009017-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009017-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se a decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada e se respeita o princípio da colegialidade;
(ii)
determinar se o Poder Judiciário pode intervir na dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, revisando seu valor;
(iii)
estabelecer se a redução do valor da multa administrativa implica afastamento da norma municipal pertinente e, portanto, se estaria em conflito com a Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado.

4. O Poder Judiciário tem competência para revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, assegurando que o valor da penalidade atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a fundamentação da decisão administrativa for genérica e abstrata.

5. A redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso concreto, além de respeitar os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6. A redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não configura afastamento da norma municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03), mas sim uma interpretação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a aplicação justa da penalidade, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático por relator é legítimo quando amparado em entendimento jurisprudencial consolidado e não ofende o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de interposição de agravo interno. 2.
O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a decisão administrativa carece de fundamentação específica. 3.
A redução do valor da multa administrativa não implica afastamento da norma municipal, desde que respeitados os critérios legais e constitucionais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932; CDC, art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/2003; Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 59593 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1227621 SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática de ID n° 7002413, da lavra do e. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante, mantendo a r. sentença que reduziu o valor da multa fixada pelo Procon Municipal, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do
CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 7902649), o agravante aduz, em síntese, que;
(I)

a decisão agravada “
não se revela suficientemente fundamentado, visto que não evidencia qual das hipóteses normativas previstas no art. 932 do CPC estaria presente no caso dos autos, o que enseja a sua nulidade nos termos do art. 489, § 1.º, inc. I do CPC
”;
(II)
“
ainda que a v. decisão agravada estivesse devidamente fundamentada, não se verifica, no caso sob análise quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 932 do CPC, que possibilitariam o julgamento monocrático do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal, sobretudo considerando a inaplicabilidade da Súmula n.º 568 do C. STJ
”;
(III)
“
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória não constitui entendimento dominante desse E. TJES, a ponto de fundamentar o julgamento monocrático do Recurso de Apelação interposto pelo ente municipal
”;
(
IV)
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo
Procon
Municipal de Vitória,
uma vez que a decisão administrativa
observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03;
(
V)

qualquer redução no valor da penalidade arbitrada pelo
Procon
acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10.

Firme em tais considerações, o agravante
pleiteia
o provimento do recurso para que seja
anulada
a decisão recorrida e, por conseguinte, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, para manter inalterada a multa aplicada pelo
Procon.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ora agravado,
apresentou contrarrazões no ID n° 8318667, pugnando pelo desprovimento do recurso,
a fim de manter a redução da multa imposta pelo Procon municipal.

Pois bem
.
Inicialmente, registra-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação
, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568
1
do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que
o
entendimento jurisprudencial dominante, admite a redução
d
a multa aplicada administrativamente, quando identificado ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse caso, não
há que se falar em ofensa à colegialidade,
considerando a possibilidade de interposição de
recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente.
A propósito, destaca-se a jurisprudência do c. STJ, bem como no âmbito deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA Nº 568 DO STJ. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO CAUTELAR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DISTINTOS. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA Nº 98 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula nº 568 do STJ), permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. [...] 8. Agravo interno não provido (STJ – AgInt no AREsp: 1227621 SP 2017/0332973-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – COLEGIALIDADE ASSEGURADA POR AGRAVO INTERNO – NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA – ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS O DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que os apelos estavam em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, que, no caso específico da irresignação do ente municipal ora

agravante, admite a redução a multa aplicada administrativamente, quando identificado ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente.

[...] (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5000450-20.2019.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 10/Aug/2023).

R
eitera-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle externo de legalidade sobre o ato administrativo, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia
2
. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

No caso em exame
,
o
Procon
Municipal
de Vitória
instaurou o
processo administrativo n° 0209/2017,
após
reclamação da Sra. Maria dos Anjos Alochio Marchezi, na qual contestou o
recebimento
de faturas de cartões de crédito indevidas.
Porém, a multa originária de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)

foi aplicada não pelos motivos expostos na reclamação da parte consumidora, mas
pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
não ter comparecido à audiência de conciliação no âmbito administrativo.

Registra-se que, conforme a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal,
a prática de não comparecer à audiência designada configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de aplicação de multa:

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
REDUÇÃO VALOR. ART. 55, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa.
[...] (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0035539-34.2015.8.08.0024. Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 17/May/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC.
(TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0037720-71.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 19/Jul/2024).

Quanto ao valor da penalidade,
embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do MUNICÍPIO DE VITÓRIA acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

Apesar do
Procon Municipal
afirmar
que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade,
mais precisamente o disposto

no artigo
57 do CDC, e no Decreto Municipal nº 11.738/03,
na decisão administrativa proferida (fls.
59/67
), não há nenhuma menção concreta a particularizar esses critérios, tendo em vista que as circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata, sem especificação da conduta praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Dessa forma, a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso concreto, além de respeitar os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. Bem como, guarda relação com precedentes deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do apelado por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). [...] 5.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) 6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0005699-03.2020.8.08.0024. Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 19/Oct/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor.
AÇÃO ANULATÓRIA. Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Redução.
Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Recurso parcialmente provido. 1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC. 2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 4) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 0011632-59.2017.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA DO PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo. 2. Merece reforma a sentença que havia reconhecido ausência de notificação da empresa por inexistir nulidade, uma vez que à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento colacionado aos autos. 3. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
4. Não obstante a isso, o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil). 5. Recurso conhecido e provido em parte
. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0009291-31.2015.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR. Assunto: Multas e demais Sanções).

Imprescindível dizer que não prospera a alegação do
município agravante
, no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, afastaria a aplicação do Decreto Municipal n° 11.738/2003, quando esse afastamento apenas poderia ocorrer no TJES através de controle de constitucionalidade,

em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF.

Na realidade, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003,
na medida que
as regras
d
o regramento municipal
foram observadas
durante a fundamentação do juízo,
como
a gravidade da infração,
a extensão do dano
e
a
condição econômica do fornecedor, bem como o Código de
D
efesa do Consumidor, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade
não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Essa é a orientação firmada pelo STF:

[...] 1. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

Portanto, firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a redução
da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativa ao
processo administrativo n° 209/2017, e, ainda, mantendo também a majoração d
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente,
em
15% (quinze por cento),
na forma do § 11, do artigo 85, do CPC,
conforme estabelecido na decisão monocrática recorrida.

É como voto.

1
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.